Tribunal: STF
Processo: ARE 1238119
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL – INTERPRETAÇÃO – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de diferenças salariais. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente alega a violação dos artigos 5º, inciso II, e 37 da Constituição Federal. Diz contrariados os princípios da legalidade estrita e da separação dos Poderes. Afirma o descumprimento da legislação local, insistindo nos reajustes e consectários pleiteados. Sustenta não versar o caso em debate concessão de aumento ao servidor a título de isonomia, tendo por impertinente o verbete vinculante nº 37 da Súmula do Supremo. 
    2. Eis a síntese da decisão recorrida: 
    Dessa forma, a Lei 5.008/2012, ao extinguir a GATA, definiu os critérios de supressão da gratificação, prevendo expressamente que eventual redução nos valores da remuneração ou proventos seria compensada através da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI). 
    Assim, não possui amparo legal a pretensão da autora, Darci Nazaré de Oliveira, em aumentar seu vencimento com os valores relativos à redução da GATA. 
    A Lei 5.008/2012 garante à autora, apenas, ter assegurada pela VPNI eventual redução em sua remuneração devido à extinção da GATA, em observância ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos (CF/88 37, XV), o que não foi o caso do pedido da ora apelada. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso. Divergir deste entendimento demandaria, em última análise, o reexame dos elementos probatórios, o que é vedado em sede de extraordinário. 
    Acresce ter o Tribunal de origem julgado a apelação a partir de interpretação da legislação de regência. Está-se diante de caso cujo desfecho final fica no âmbito do próprio Tribunal de Justiça.
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. Considerada a fixação no acórdão recorrido dos honorários advocatícios em 11%, fixo os honorários recursais no patamar de 5,5%, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator